Tribunal: TCU
Processo: 027.909/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4132/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Alagoas (Sebrae/AL), com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Concorrência 2/2022, de forma a evitar a sua materialização, tendo em vista o estágio inicial dos atos referentes ao contrato: b.1) ausência de orçamento estimativo detalhado de quantidades e utilização de critério de julgamento com base no somatório dos preços unitários das atividades, o que possibilita a ocorrência do chamado "jogo de planilhas" e contraria o disposto no art. 6o, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 14.133/2021, e itens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 3361/2015-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Alagoas (Sebrae/AL) e ao representante; d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 027.909/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas de Alagoas. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.